Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-65.2022.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000997-65.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE SPERAFICO - CPF: 962.203.689-91 (IMPETRANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

E
MENTA

MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRRESIGNAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM RECURSO PRÓPRIO, SE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 267 DO STF. LIMINAR REVOGADA. ORDEM DENEGADA.

1. Não cabimento do mandado de segurança como mero sucedâneo recursal. Decisão interlocutória que deve ser atacada por recurso próprio.

2. Aplica-se ao caso concreto o Verbete da Súmula 267 do STF: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

3. Liminar revogada. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
Alexandre Sperafico
em face de ato tido por ilegal, praticado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que indeferiu a medida liminar pleiteada no feito n. 1028806-87.2021.8.11.0041.

O impetrante requereu, liminarmente, que o Estado de Mato Grosso e que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. se abstenham de cobrar e exigir o ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) da unidade consumidora nº 6/2043130-0, sujeita a faturamento sob o sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia fotovoltaica, e que seja afastada a suspensão do processo, relativamente a decisão de afetação do Tema Repetitivo 986, do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido liminar foi deferido (Id. 149980190).

O douto representante do Ministério Público declinou de suas atribuições no feito (Id. 182112176).

A autoridade coatora deixou de apresentar informações.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023